Tribunal: STF
Processo: HC 217268
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Análise dos requisitos de estabilidade e permanência necessários para a configuração do crime de associação para tráfico de entorpecentes. Matéria fático-probatória.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 



    2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    3. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante da posição de destaque em organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 9 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 699.621, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “as instâncias ordinárias condenaram os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, sem indicar nenhum elemento concreto que demonstrasse efetivamente o vínculo de estabilidade e permanência no comércio ilícito de entorpecentes”. Alega que o “contexto fático-probatório delineado nas decisões não é capaz de sustentar a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº11.343/06; apenas aponta para a prática delitiva em concurso de pessoas”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 11.11.2021.



10. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, após a análise do acervo probatório, “ficou comprovado (...) que os acusados se uniram, de forma duradoura e estável, possuindo cada qual uma tarefa específica na realização do tráfico de drogas”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    “In casu, pelas provas já trazidas à baila não há dúvida de que os recorrentes se associaram, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas. 



    Ora, ficou comprovado, extreme de dúvida, quer pelas degravações das conversas telefônicas interceptadas, quer pela quebra de dados dos aparelhos telefônicos ou pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo acompanhamento das operações, especialmente a testemunha Roberta, que os acusados se uniram, de forma duradoura e estável, possuindo cada qual uma tarefa específica na realização do tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, conclui-se que os apelantes, é certo, reuniram-se, em caráter de habitualidade e permanência, para o fim de praticarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 



    Dessarte, não há dúvidas de que caracterizada a societas sceleris exigida para a configuração do crime sub judice”.



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator